Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE AQUILIANA OU EXTRACONTRATUAL. CULPA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO PELO ATROPELADOR. VÍTIMA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUALIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO NA ORIGEM. APELOS. OBJETOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. VÍTIMA. DEBILIDADE PERMANENTE E CICATRIZES APARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO FATO E DOS EFEITOS LESIVOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO PRINCIPAL, AVIADA PELO RÉU, CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA, AVIADA PELO AUTOR, CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral e estética, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a parte vitimada ser agraciada com importe apto a conferir um mínimo de conforto passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento danoso que a vitimara, mormente se agravados pelas consequências afetas às lesões que experimentara e que lhe impõem marcas permanentes.
2. As cicatrizes de natureza permanente originárias de acidente, impregnando no corpo da vítima cicatrizes indeléveis e permanentes, afetando diretamente sua estética corporal, ainda que não lhe tenham provocado deformidade ou aleijão, mas ensejando-lhe, inclusive, debilidade permanente de membro, ensejam a caracterização do dano estético, pois, comprometendo sua aparência e desenvolvimento físico, acarretam-lhe sentimento de descontentamento e inferioridade por ter sua aparência e higidez corporal comprometidas, legitimando que lhe seja conferida justa compensação como forma de amenização dos efeitos que a afligem.
3. Sendo cumuláveis as indenizações decorrentes do dano estético e do dano moral, conquanto originários do mesmo evento lesivo e o dano estético qualifique-se como espécie do gênero dano extrapatrimonial, porquanto o dano moral afeta o estado anímico da vítima enquanto a lesão estética, conquanto também enseje abalo emocional, deriva das lesões que afetem a aparência física do vitimado, devem ser mensuradas em montantes afinados com a gravidades dos efeitos lesivos sofridos pelo lesado de molde, inclusive, a representarem justa compensação decorrente dos efeitos deletérios que sofrera em razão do ato injurídico que o vitimara, conforme, inclusive, recomenda o princípio da proporcionalidade.
4. Apelação do réu conhecida e desprovida. Unânime. Apelação adesiva do autor conhecida e provida. Maioria. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.